Tribunal: TJMT
Processo: 0004575-09.2012.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004575-09.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), WALDOYR JOAO FERRAZZO - CPF: 547.881.619-15 (APELADO), DALTRO ANTONIO FERRAZZO - CPF: 621.040.129-53 (APELADO), CLAYTON OUVERNEI - CPF: 700.441.551-15 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), WALDOYR JOAO FERRAZZO - CPF: 547.881.619-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004575-09.2012.8.11.0015

APELAÇÃO – EXECUÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – NÃO OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL ACOLHIDA –
INTERPOSIÇÃO DE DOIS APELOS CONTRA A MESMA SENTENÇA – DESCABIMENTO – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – APELOS DO BANCO NÃO CONHECIDO -
SENTENÇA MANTIDA.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso. O art. 1.010, II e III, CPC, impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.

Já se decidiu que “
ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos”
(STJ, 5.a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353).

A interposição de recursos contemporâneos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, em razão da preclusão consumativa e principio da unirrecorribilidade das decisões.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004575-09.2012.8.11.0015

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: DALTRO ANTONIO FERRAZZO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por BANCO DO BRASIL S.A. de sentença que julgou procedente os Embargos a Execução para extinguir a ação de execução (Código 169565), ante a ausência de liquidez do débito e, ainda, condenou o banco embargado ao pagamento do ônus de sucumbência, com honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

No primeiro recurso (Id 82030679, p. 29/45), o banco defende a liquidez do título, ao argumento de que a inicial
foi ajuizada em07/05/2012 e veio acompanhada do contrato CRP-OP. 14/22656-1 (EX. 20/01117-2), com a planilha de cálculos e especificação da taxa de juros utilizada no período de normalidade e no período de inadimplemento, o vencimento extraordinário ou falta de pagamento, em conformidade com o artigo 783 do Código de Processo Civil. Logo, no seu entender, o título preenche os requisitos de existência e validade.

Adiciona que os valores foram disponibilizados aos apelados, de modo que não há como negar a certeza do título.

Diz que a instituição financeira não foi intimada para juntar extratos bancários, o que evidencia cerceamento de defesa. A par disso, pugna pela reforma da r. sentença pautado no princípio da não surpresa.

Ao final, pede o provimento do recurso para julgar improcedentes os Embargos a Execução, com a inversão do ônus da sucumbência.

No segundo apelo (Id 82030679, p. 46/51), a instituição financeira requer o provimento do recurso para reduzir os honorários no caso dado a repercussão recíproca com a r. sentença de extinção dos embargos à execução.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso porquanto interposto na execução enquanto que a r. sentença fora proferida nos Embargos a Execução que, por sua vez, já transitou em julgado. Alega ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, defende a ausência dos pressupostos do título executivo para propositura da ação de execução.

Discorre acerca das abusividades contratuais e do adimplemento das obrigações.

Ao final, requer o desprovimento do apelo, com a majoração dos honorários recursais (Id 126451667, p. 29).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004575-09.2012.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por BANCO DO BRASIL S.A. de sentença que julgou procedente os Embargos a Execução para extinguir a ação de execução (Código 169565), ante a ausência de liquidez do débito e, ainda, condenou o embargado ao pagamento do ônus de sucumbência, com honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por primeiro, afasta-se a preliminar de não conhecimento do apelo em razão de sua interposição no feito executivo, notadamente porque o juízo de origem
determinou o traslado da sentença para a execução
;
houve certificação da tempestividade do recurso, com intimação da parte adversa para contrarrazoar (Id 82030679, p. 96)
, bem assim houve
recolhimento do preparo (Id 82030679, p. 52)
.

Quanto a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, com razão o recorrido.

A r. sentença não extinguiu a execução por indeferimento da inicial por ausência dos
requisitos de existência e validade
(por exemplo, ausência da
CRP-OP.14/22656-1 - EX. 20/01117-2 e
CRP no 40/01198-4
- e/ou da planilha de cálculos, extratos da disponibilização do numerário, dentre outros), como quer fazer crer o apelante. Logo, não há falar em cerceamento de defesa ou violação ao princípio que veda a decisão surpresa.

A sentença extinguiu a execução porque
anterior ação de revisão de contrato, cujo objeto era a
CPR no 40/01198-4
– objeto da presente execução – foi julgada parcialmente
procedente para afastar a cobrança da comissão de permanência; limitar os juros remuneratórios em 12% ao ano, reduzir a multa moratória para 2%, bem como para determinar a restituição ou abatimento no débito do valor pago a maior, de forma simples, cuja sentença foi mantida no julgamento da apelação no 70145/2017, já transitado em julgado em 04/09/2017.

Por oportuno, colaciona-se fragmento da r. sentença que extinguiu a execução por falta de liquidez do título exequendo
, in verbis
:

“(...)

Outrossim, a sentença de mérito acolheu parcialmente os pedidos iniciais, expurgando os encargos ilegais do instrumento contratual; bem como condenou o banco embargado à restituição do valor pago a maior pelo embargante (fls. 397/400). Verifico, ainda, que
a decisão definitiva transitou em julgado, após o julgamento do respectivo recurso de apelação, consoante fls. 552/561
.

Destarte, nota-se que,
quando da distribuição da ação de execução, já havia decisão autorizando o depósito judicial dos valores incontroversos pelo devedor.
Não bastasse isso,
é inconteste que a revisão judicial do contrato implica na iliquidez da dívida executada, sobretudo diante do expurgo de alguns encargos contratuais
. No ponto, consta do sistema apolo que, no processo em que houve deliberação quanto à revisão do contrato,
foi instaurada fase de liquidação de sentença, a fim de se apurar eventual saldo remanescente em razão da modificação das cláusulas contratuais e depósitos de valores nos autos
.

Diante de tais fatos,
não há que se falar no prosseguimento da lide executiva, a qual não atende os requisitos indispensáveis à propositura do pedido, pois não se encontra amparada em obrigação certa, líquida e exigível, conforme preconiza o artigo 783, do CPC
. (...)

Feitas tais considerações,
revela-se de rigor o acolhimento dos pedidos iniciais e, por consectário lógico, a declaração de nulidade da ação de execução.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO para extinguir a ação de execução em apenso (Código no. 169565), ante a ausência de liquidez do débito, com fulcro nos artigos 487, inciso I c/c 917, I, ambos do Código de Processo Civil. Condeno o embargado ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 85, § 2o, CPC, frisando que a referida verba abrange a ação de execução.”
(g.n)

Desse modo, a perseguição do crédito pelo banco recorrente deve se dar no cumprimento de sentença da ação revisional, como bem salientou o juízo de origem, a fim de evitar cobrança em duplicidade, sob pena de enriquecimento sem justa causa e violação a coisa julgada.

A respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL.
CONTRATOS REVISANDOS JÁ ANALISADOS
EM EMBARGOS À EXECUÇÃO EM QUE AS PARTES TAMBÉM LITIGARAM,
CUJAS DECISÕES JÁ POSSUEM TRÂNSITO EM JULGADO
. APRECIAÇÃO, EM TAIS FEITOS,
DE TODOS OS ENCARGOS SUBMETIDOS À REVISÃO JUDICIAL NA DEMANDA SUB JUDICE. REAPRECIAÇÃO INVIABILIZADA, SOB PENA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO FEITO DECRETADA
, COM FULCRO NO ARTIGO 485, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO PROVIDA”.(Apelação Cível, No 70085209054, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em: 07-12-2021) (g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
ILIQUIDEZ
. AÇÃO REVISIONAL PROCEDENTE JÁ TRANSITADA EM JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE DE ADEQUAR À EXECUÇÃO O MONTANTE APURADO NA REVISÃO. PRECEDENTES DO STJ.
SENTENÇA MANTIDA
. HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-PR - APL: 00055770420118160017 PR 0005577-04.2011.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Desembargador Fernando Ferreira de Moraes, Data de Julgamento: 25/04/2018, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 26/04/2018) (g.n)

Com efeito, segundo dispõe o art. 1.010, II, do CPC,
“a apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá a exposição do fato e do direito”

Assim, não se aceita que a parte, em razões de recurso, apenas postule a reforma do provimento judicial atacado sem nada argumentar a respeito. É cediço que
“sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(conforme Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in “Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor”, comentário n. 5 ao art. 514, II, do CPC/1973).

Além disso, a ausência de fundamentação em sede recursal implica na ofensa ao princípio ‘
tantum devolutum quantum appellatum’
(art. 1.013 do CPC/2015), tendo em conta a necessidade da parte apelante apresentar os fundamentos pelos quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. REGULARIDADE FORMAL DO RECURSO. Ao apelante incumbe o ônus processual de formar adequadamente o recurso, expondo a relação fático-jurídica da controvérsia e impugnando especificamente os fundamentos da sentença. Outrossim, o oferecimento de nova questão ou fato apenas na apelação constitui afronta ao princípio da estabilidade objetiva da demanda. As questões e os fatos não deduzidos pelas partes no curso do processo, mas suscitadas apenas em sede de apelação, configuram inovação recursal inadmissível.
No caso concreto, houve ofensa ao princípio da dialeticidade e descumprimento da regra prevista no art. 1.010 do CPC
, bem como inovação recursal.
Preliminar contrarrecursal acolhida. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA
”. (Apelação Cível, No 50022926220208210016, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 13-05-2022)(g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM DEPÓSITO JUDICIAL REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RAZÕES DO APELO DISSOCIADAS DO CONTEÚDO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DA EXPOSIÇÃO DE FATO E DE DIREITO, BEM COMO DASRAZÕES DO PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO. No caso dos autos, a parte autora não traz qualquer motivo de fato, ou razão de direito, que venha agasalhar a afirmação da necessidade de modificação da sentença recorrida, em especial, no que tange aos fundamentos adotados pelo juízo de origem, requisito este sem o qual o recurso não pode ser conhecido. Além disso, a ausência de fundamentação em sede recursal implica na ofensa ao princípio tantum devolutum quantum appellatum (art. 1.013 do CPC/15), tendo em conta a necessidade da parte apelante apresentar os fundamentos pelos quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Assim, estão dissociadas as razõesrecursais dos fundamentos adotados na decisão recorrida, bem como ausente a exposição do fato e do direito, e as razões do pedido de reforma da decisão, restando inviabilizado o conhecimento do recurso. Portanto, flagrante ofensa ao disposto no art. 1.010 do CPC/15. Recurso que não preenche pressuposto de regularidade formal. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA”. (Apelação Cível No 70075928879, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 13/12/2017)

Desse modo,
acolhe-se a preliminar de
não observância ao princípio de dialeticidade suscitada pela parte recorrida.

Por fim, não se conhece do segundo recurso do banco pelo princípio da unirrecorribilidade decorrente da interposição de dois recursos pela mesma parte. A interposição de recursos contemporâneos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, em razão da preclusão consumativa.

Os honorários recursais postulados pelo apelado não se mostram devidos porquanto fixados no teto máximo de 20% (10% para a execução e 10% para os Embargos a Execução), em razão do princípio da causalidade (REsp 1520710/SC – tema 587).

Posto isso,
não se conhece dos apelos interpostos pelo Banco do Brasil S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022